Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3o, DO CC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. No caso, todos os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
3. no presente caso, ao contrário do afirmado pelo apelante, observa-se que já houve a quitação do dano pelo correspondente bancário, na integralidade, conforme acordo entabulado entre um dos devedores solidários (empresa que intermediou a referida transação - correspondente bancário) e o credor (apelante), não podendo existir sobre mesmo evento a duplicidade de pagamento, visto que configuraria bis in idem sobre o mesmo fato, bem como o enriquecimento sem causa do credor.
4. Ademais, a celebração de transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, durante o curso da ação, com cláusula de quitação integral, obsta a condenação do outro devedor solidário, porquanto um dos postulados da solidariedade é, exatamente, a extinção da obrigação após o pagamento realizado por qualquer dos devedores, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do CC.
5. Vê-se, portanto, que não obstante a transação tenha sido realizada com apenas um dos devedores solidários, em razão do negócio ter compreendido a dívida por inteiro, os demais coobrigados aproveitam-se dos efeitos decorrentes da quitação dada pelo credor.
6. Recurso desprovido.